Tribunal: STF
Processo: ARE 1490941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTRATURA ESTADUAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL -AJURIS. ARTIGO 2°, III, IV E V, DA LEI-RS N° 12.910/2008, QUE ESTABELECEU O SISTEMA DE REMUNERAÇÃO MENSAL POR SUBSÍDIOS. DIFERENÇA DE DEZ PONTOS ENTRE AS CARREIRAS E CATEGORIAS. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO LANÇADA NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 0146- 09/000016-6, APROVADA PELO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CHANCELADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL PLENO, QUE IMPEDIU OS EFEITOS DELETÉRIOS NA APLICAÇÃO LINEAR DO DISPOSITIVO QUESTIONADO. VIGÊNCIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA A CONTAR DE 11MAR2009. INTERPRETAÇÃO CONFORME. AFRONTA AO ARTIGO 93, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO VERIFICADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS VENCIMENTAIS PREJUDICADO.



    1. A pretensão de fundo posta nos autos pela AJURIS é de ver aplicado aos seus associados o escalonamento previsto no art. 63 da Lei-RS n2 6.929/75, com redação dada pela Lei-RS n2 10.674/95, em razão da suposta inconstitucionalidade material do art. 2°, III, IV e V, da Lei-RS n° 12.910/08, por ofensa ao disposto no art. 93 da CF-88, em razão da inobservância dos limites percentuais mínimos e máximos fixados para o escalonamento entre um grau e outro na carreira da Magistratura, porquanto não respeitada, como determina a Constituição Federal, a diferença de 5% e 10% entre os diversos graus, em relação aos subsídios dos Juízes de Entrância Intermediária e de Entrância Inicial e aos Pretores.



    2. No entanto, o incidente de inconstitucionalidade suscitado no presente feito, foi julgado improcedente, por força da interpretação conforme e da solução administrativa encontrada pela Presidência desse Tribunal de Justiça, que acabou por impedir os efeitos concretos e deletérios na legislação estadual inquinada de vício.



    3. No referido julgado, restou consignado que a situação criada pela legislação estadual ocasionou a abertura de expediente administrativo por esta Corte de Justiça, tombado sob o nQ 0146-09/000016-6, onde restou verificado pelo Juiz-Assessor Silvio Luis Algarve ser "evidente o erro material do texto legal, pois traídos os legisladores pela singela fórmula matemática que - exatamente pela sua linear simplicidade -, aparentemente conduziria a um resultado que mantinha, nos diversos escalões verticalizados, a diferença de 10% constitucionalmente assegurada entre as classes". O parecer lançado foi no sentido da readequação do escalonamento, na forma acima referida, manifestação que foi acolhida pelo então Presidente do Tribunal de Justiça, Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, em 11MAR09, decisão chancelada pelo Órgão Especial do Tribunal Pleno.



    4. Assim, a partir de 12MAR09, data em que lançada a decisão no expediente administrativo, o equívoco com relação aos percentuais do escalonamento do subsídio, constante do art. 2, III, IV, V, da Lei-RS n° 12.910/08, restou sanado, razão pela qual não há como argumentar em pagamento de diferenças vencimentais no período postulado pelo ente sindical (1QMAR09 al2JUL11).



    5. Diante do fato de não ter sido reconhecida a alegada inconstitucionalidade do art. 2, III, IV e V, da Lei-RS n2 12.910/08, bem como de ter ocorrido a readequação do escalonamento na via administrativa, resta prejudicado o pedido de pagamento de diferenças vencimentais feito pela AJURIS.



    APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA.



    APELAÇÃO DA AJURIS PREJUDICADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente